Tribunal: TJDFT
Processo: 0006303-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006303-83.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ADAILTON CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. PERÍCIA. APARELHO CELULAR. PRESCINDÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça, e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, tanto que ela buscou auxílio policial, representou criminalmente contra o acusado e requereu medidas protetivas, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. 2. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando firmes e coerentes, em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, nos autos, contraprova apta de reduzir sua força probatória. 3. Verificando-se que, em todas as oportunidades em que se pronunciou, a vítima manteve seus relatos quanto à ameaça sofrida, não se mostra imprescindível a realização de perícia no seu aparelho celular para fins de comprovação de autenticidade das mensagens, tendo em vista que o delito foi comprovado pela prova oral produzida nos autos. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto lastreada no depoimento isolado da vítima, que não teria sido corroborada pela testemunha, bem como por print screen de conversa do WhatsApp, uma vez que não realizada perícia no aparelho. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1887672/SC (Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), 1o/9/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024